Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722073-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCIO PAULO WILLMS D E S P A C H O Em suas razões, o agravante afirma que interpôs o presenta agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de ID no 130057650. Contudo, a referida decisão foi proferida pelo eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, por meio da qual se concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto anteriormente pela parte agravada. Assim, intime-se o banco agravante para esclarecer contra qual ato judicial está se insurgindo, bem como para comprovar a tempestividade do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2022 00:21:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator